Tribunal: TJSP
Processo: 0022696-21.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelações criminais – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) – Crime praticado após o início da vigência da Lei no 13.654/2018.

Recurso ministerial visando o reconhecimento da majorante do "emprego de arma", com a consequente majoração das penas pela fração de 3/8 na terceira fase do cálculo – Ineficácia absoluta, para efetuar disparos, da arma de fogo empregada no

Ementa:
Apelações criminais – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) – Crime praticado após o início da vigência da Lei no 13.654/2018.

Recurso ministerial visando o reconhecimento da majorante do "emprego de arma", com a consequente majoração das penas pela fração de 3/8 na terceira fase do cálculo – Ineficácia absoluta, para efetuar disparos, da arma de fogo empregada no roubo (em razão de "falha [permanente] no [seu] sistema de percussão" – fl. 226) que restou devidamente comprovada com o laudo de exame pericial de fls. 223/226 – Ausência de incremento do risco oferecido à integridade física das vítimas, em razão de seu emprego, que impunha o afastamento da causa de aumento de pena correspondente – Recurso desprovido.

Recurso defensivo – Preliminar de nulidade do feito em razão de suposto cerceamento de defesa, que teria se caracterizado com o "indeferimento de [pedido de realização de]... diligência..." (fl. 634) voltada à confecção de "relatório motorizado e GPS, (relatório replay), para comprovar o trajeto das viaturas [em que estavam os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante]..." (fl. 212). – Afastamento – Pleito de mérito exclusivamente voltado à absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.